Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011911-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. D. S. S. - CPF: 080.860.631-00 (AGRAVANTE), JEAN RODRIGO SOARES SIQUEIRA - CPF: 047.721.611-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZIANE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 054.508.511-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO MOTORISTA DE TÁXI. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA EXCEPCIONAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor de alimentos, formulado após esgotadas as medidas típicas de execução – inclusive com cumprimento de prisão civil e tentativas frustradas de bloqueio patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH do devedor de alimentos, que exerce atividade profissional como motorista de táxi, configura medida coercitiva adequada, proporcional e eficaz para a satisfação do débito alimentar, diante da ineficácia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH, exige a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção ao mínimo existencial do devedor.

4. Consta dos autos que o agravado exerce sua atividade laboral como motorista de táxi, de modo que a medida postulada comprometeria sua subsistência e inviabilizaria o cumprimento da própria obrigação alimentar.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige demonstração robusta de má-fé, comportamento procrastinatório ou ocultação patrimonial para justificar a imposição de medidas atípicas restritivas de direitos fundamentais, o que não se verifica no caso.

6. A decisão agravada, ao indeferir a medida, preservou a possibilidade de reavaliação futura diante de novos elementos probatórios, respeitando a gradação das medidas executivas e a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH do devedor de alimentos, exige a demonstração de que a medida é proporcional, razoável e não compromete o mínimo existencial do executado. 2. Não se admite a suspensão da CNH quando comprovado que o devedor exerce atividade profissional que depende diretamente da habilitação para geração de renda."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por M. D. S. S., representado por sua genitora, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de execução de Prestação Alimentícia n. 0008298-67.2015.8.11.0003 - Cód. 785286 movida em face de Jean Rodrigo Soares Siqueira, indeferiu o pedido de suspensão da CNH.

Na origem, o agravante promoveu execução de alimentos visando à satisfação de parcelas alimentares vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, bem como das que se venceram no curso do processo.

Inicialmente, houve decretação de prisão civil do executado, que chegou a permanecer recolhido pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 22/01/2020 a 22/02/2020. Posteriormente, optou-se pela conversão do rito para o da expropriação, com a atualização do débito e adoção das medidas executivas típicas dessa modalidade.

Apesar de constar nos autos a efetivação de bloqueio via SISBAJUD, o valor constrito foi ínfimo (R$ 24,44). Diligências realizadas para localização de bens em nome do executado por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD resultaram negativas, revelando-se infrutíferas todas as tentativas de satisfação do crédito alimentar.

Diante do esgotamento das vias típicas de execução e da ausência de bens penhoráveis, o agravante postulou, nos autos originários, a aplicação de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente a suspensão da CNH e do passaporte do executado, como forma de estimular o cumprimento da obrigação alimentar.

Todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que tais medidas se mostram excessivas e desproporcionais, tendo em vista a ausência de demonstração de que o executado detém patrimônio oculto ou capacidade econômica que justifique tais constrições.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que as medidas pleiteadas são adequadas e proporcionais à gravidade do inadimplemento da obrigação alimentar, e que a ineficácia dos meios típicos de execução legitima o emprego das medidas coercitivas excepcionais, as quais estariam em consonância com os princípios da efetividade e da dignidade da pessoa humana do credor de alimentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada imediatamente a suspensão da CNH do agravado; no mérito, seja provido, garantindo assim a efetividade da execução.

A liminar foi indeferida. (id. 281218886)

Informações. (id. 281561403)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 289266895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por M. D. S. S., representado por sua genitora, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de execução de Prestação Alimentícia n. 0008298-67.2015.8.11.0003 - Cód. 785286 movida em face de Jean Rodrigo Soares Siqueira, indeferiu o pedido de suspensão da CNH.

O agravante alega que houve esgotamento das medidas típicas de execução, notadamente a prisão civil (já cumprida), bloqueio de valores (SISBAJUD), além de pesquisas negativas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Aduz que o agravado exerce atividade profissional como motorista de táxi, e que a suspensão da CNH seria medida eficaz, adequada e proporcional à satisfação da dívida alimentar.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Conforme bem fundamentado na decisão recorrida, a adoção de medidas executivas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sobretudo nos casos em que a medida pode comprometer o mínimo existencial ou os meios de subsistência do devedor.

Embora se reconheça a admissibilidade das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5941, deixou claro que tais providências devem ser aplicadas com cautela e não podem inviabilizar o exercício de atividade profissional do executado.

No presente caso, consta dos autos que o agravado atua na linha de táxi 2000, veículo de placa QCZ 9807. Assim, a suspensão da CNH pode repercutir diretamente na sua capacidade laboral e na obtenção de renda, o que comprometeria não apenas seu sustento, mas também a própria quitação do débito alimentar, indo de encontro ao princípio da efetividade da execução.

Frisa-se que o direito à execução não é absoluto. Ele deve ser conjugado com o direito fundamental ao trabalho e com a função social da execução, que não visa punir o devedor, mas sim estimular o cumprimento da obrigação. Medidas que possam impedir o devedor de exercer atividade laboral devem ser excepcionais, demandando comprovação cabal de má-fé ou de comportamento procrastinatório deliberado, o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração de que a suspensão da CNH se mostra, neste momento, o meio mais eficaz para a satisfação da obrigação alimentar. A alegação de desinteresse do executado não encontra robusta comprovação fática; a ineficácia dos mecanismos típicos de constrição patrimonial, por si só, não autoriza a imposição de medida restritiva de direitos fundamentais sem a devida ponderação.

Relevante lembrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a adoção de medidas atípicas deve observar um juízo de ponderação caso a caso, sendo ilegítima sua utilização quando a medida resultar em restrição desproporcional e irrazoável de direitos fundamentais:

“A adoção de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV) exige a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o respeito à dignidade da pessoa humana.” (STJ, AgInt no AREsp 1.887.803/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/10/2021)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - PROCESSO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR - ARTIGO 139, IV, DO CPC - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5o do mesmo dispositivo). As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (TJMT - N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens. “(...) Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.” (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019). (N.U 1017705-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

No caso dos autos, o juízo de origem, com prudência, decidiu não acolher, por ora, o pedido de suspensão da CNH, sem prejuízo de reavaliação futura da medida, à luz de novos elementos probatórios.

Nesse mesmo sentido, o parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida e a razoabilidade da decisão recorrida, que manteve os autos em suspensão, sem prejuízo de nova análise futura diante de outros elementos.

Desse modo, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a sua manutenção, prestigiando-se o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade possível e à gradação das medidas executivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão agravada, que indeferiu, por ora, a adoção da medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, sem prejuízo de sua futura reavaliação, caso sobrevenham elementos que demonstrem má-fé, resistência injustificada ao pagamento ou capacidade econômica não utilizada para cumprimento da obrigação alimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025